Tribunal: STM
Processo: 7000929-57.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000929-57.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: HUGO HENRIQUE GUIMARÃES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:03:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211859cb31
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000929-57.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: HUGO HENRIQUE GUIMARÃES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187,
CAPUT, DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DO SURSIS
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Comete o delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença superior,
da unidade na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias. A
lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do
delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões constitucionais
atribuídas às Forças Armadas.
2. A coação moral irresistível encontra obstáculo legal à sua configuração no
crime de deserção, nos termos do art. 40 do CPM, visto que o agente viola
diretamente o dever militar.
3. Conforme expressa vedação legal, em plena harmonia com o texto da
Constituição Federal, não se concede o benefício do sursis aos militares condenados
pelo crime de deserção.
4. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:03:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211859cb31

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: HUGO HENRIQUE GUIMARÃES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), inconformada com a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ Mar) da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o MN HUGO HENRIQUE GUIMARÃES, como incurso
no art. 187, c/c o art. 72, inciso I, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, na
forma do art. 59, tudo do Código Penal Militar (CPM), sem direito ao "sursis", podendo apelar em
liberdade.
Consta da Denúncia, oferecida com base na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7001004-
03.2018.7.01.0001, que o réu, em síntese, faltou, sem autorização, ao expediente de 21.11.2018, no
1º Distrito Naval (1º DN), localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme registra a Parte de
Ausência (Evento 12, doc. 2). À 00h00, de 30.11.2018, consumou o delito de deserção, resultando na
lavratura de Termo de Deserção (Evento 12, doc. 4) e em sua exclusão do Serviço Ativo (Evento 12,
doc. 3).
Em 30.1.2019, o réu apresentou-se voluntariamente (Evento 17 da IPD nº 7001004-
03.2018.7.01.0001). Submetido à Inspeção de Saúde (IS), foi considerado "apto" e, em consequência,
reincluído ao Serviço Ativo (Eventos 36 e 44 da referida IPD).
A Denúncia foi recebida em 19.3.2019.
Além dos documentos já mencionados, nos autos constam:
- o Inventário de Bens (Evento 1, doc. 3, fls. 15/16); e
- as Alterações do réu (Evento 1, doc. 3, fls. 21/24).
O Comandante do 1º DN informou que o réu não cumprira o tempo de Serviço Militar
Obrigatório e que não havia interesse em mantê-lo na ativa (Evento 13, doc. 2, da APM de Origem).
O MPM não arrolou Testemunhas.
A DPU, por seu turno, indicou como testemunhas o Sd Lucas Barbosa e os civis Isaque Marques
e Nália Paulo Guimarães (Evento 19 da APM de Origem).
Interrogado em Juízo, o réu confirmou a ocorrência do delito e procurou justificar a sua conduta.
Alegou, em síntese, que vive em área de risco, na qual traficantes começaram a realizar revistas para
identificar os militares nela residentes e a exigir que deixassem a comunidade. Disse ter tido a notícia
de que um militar fora expulso com toda a sua família, após ter sido identificado como sendo
integrante de uma operação castrense realizada naquela localidade. Admitiu não ter sido revistado por
integrantes de facções criminosas. Acrescentou que deixou de levar essas ocorrências ao
conhecimento de seus superiores hierárquicos. Afirmou ter ciência da possibilidade de ficar embarcado
durante esse período turbulento, mas optou pela deserção por medo de ser expulso de sua casa,
juntamente com a sua mãe e padrasto, ou de que acontecesse coisa pior.
O CPJ Mar, por maioria de votos (3x2), condenou o réu, com fundamento no art. 187, caput, do
CPM, na forma já narrada neste Relatório. (Evento 50).
A Defesa, inconformada com a Decisão, apresentou o presente Recurso (Evento 64 da APM de
Origem).
Em suas Razões, a DPU pugnou pela absolvição, alegando, em síntese, a inexigibilidade de
conduta diversa e a incidência da coação irresistível. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do
"sursis" e, por fim, prequestionou o princípio da individualização da pena, com base no art. 5º, XLVI, da
Constituição Federal (Evento 1, doc. 1).
Em sintéticas Contrarrazões, o MPM irmanou-se às teses defensivas e pleiteou o provimento do
Recurso do apelante (Evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação
(Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente Processo está em pauta para julgamento.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:03:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211859cb31

VOTO

O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser
conhecido.
Como visto, a Defesa recorre da Sentença do CPJ Mar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou
o MN HUGO HENRIQUE GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 187,
convertida em prisão, conforme o art. 59, ambos do CPM, sem o benefício do sursis e com o direito de
apelar em liberdade.
A Defesa pugna pela absolvição do Apelante, sustentando, em síntese, a ocorrência da
inexigibilidade de conduta diversa e a incidência da coação irresistível. Subsidiariamente, pleiteia a
concessão do benefício do "sursis".
O MPM, em Contrarrazões, manifestou-se pela absolvição do Apelante, entendendo também
que este agiu sob a égide da inexigibilidade de conduta diversa.
Todavia, não assiste razão à Defesa.
Doutrinariamente, a deserção classifica-se como delito de mera conduta, configurando-se com
a simples ausência do militar de sua unidade - sem autorização -, além do prazo estabelecido em lei,
não havendo, para tanto, a necessidade de resultado naturalístico.
A conduta nuclear é "ausentar-se", que significa afastar-se do lugar em que deveria estar por
imposição do dever, como ensinam NEVES e STREIFINGER (Manual de Direito Penal Militar. Ed. Saraiva.
2ª ed. 2012. SP. p. 881).
Não se trata de falta insignificante, mas de inequívoca rebeldia contra os deveres e o Serviço
Militar. A lei pune o infrator a fim de evitar, em uma prevenção geral, a proliferação do delito, o qual
comprometeria o desempenho operacional das Forças Armadas, além de acarretar prejuízo na
instrução dos integrantes da reserva mobilizável - em se tratando de agente cumprindo o Serviço
Militar Inicial, como é o presente caso.
Nesse contexto, a autoria e a materialidade delitivas estão perfeitamente delineadas nos autos,
consoante se verifica dos documentos expedidos pela OM, mormente o Termo de Deserção (IPD nº
7001004-03.2018.7.01.0001- Evento 12-OUT4).
A prova documental carreada aos autos demonstra que o Apelante faltou, sem autorização, ao
expediente de 21.11.2018, consumou a deserção em 30.11.2018 e apresentou-se voluntariamente em
30.1.2019 (IPD nº 7001004-03.2018.7.01.0001- Evento 17).
Em Juízo, o Apelante confirmou a sua deserção. Alegou, em síntese, que mora com a mãe e o
padrasto em área de risco (Penha-RJ). Após os três dias de intervenção militar, os traficantes passaram
a revistar os residentes para identificar militares e a exigir que deixassem a comunidade. Afirmou que
nunca foi revistado ou sofreu ameaça direta, mas teve notícia de que um militar fora expulso com toda
a sua família, após ter sido identificado como participante de uma operação na localidade. Acrescentou
que não levou tais ocorrências ao conhecimento de seus superiores por ficar desnorteado e que tinha
ciência da possibilidade de ficar embarcado durante esse período turbulento, mas optou pela deserção.
As testemunhas ouvidas confirmaram a versão apresentada.
In casu, tem-se que o Apelante confessou a sua conduta delitiva, em total harmonia com a
prova documental, e tinha plena consciência de que estava desertando. Seus argumentos são
incapazes de justificar a ilicitude do seu ato ou de excluir a sua culpabilidade.
O Apelante foi incorporado ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino em 3.7.2018 e
desertou em 30.11.2018. Nesses quase cinco meses de caserna, já havia concluído o Estágio de
Instrução e Adaptação ao Serviço Militar Inicial e prestado o solene Juramento à Bandeira. Com isso,
recebeu as instruções militares básicas, especialmente sobre a Hierarquia e a Disciplina, o dever
castrense e os crimes militares, inclusive a deserção.
Mais do que descumprir o seu dever militar, o Apelante não demonstrou a menor consideração
para com os seus superiores hierárquicos ou com a Organização Militar, pois ausentou-se por mais de
dois meses sem dar qualquer tipo de satisfação, seja pessoalmente ou por intermédio de terceiros, ou
mesmo pelos modernos meios de comunicação.
Nessas condições, o agente assumiu o risco de produzir o resultado delituoso, quando lhe era
exigível conduta diversa, ou seja, não se ausentar do quartel.
Assim, os autos demonstram que o réu, de forma livre e consciente, ausentou-se da Unidade
Militar onde servia, sem autorização, por mais de 8 (oito) dias, pelo que sua conduta se amolda
perfeitamente ao delito previsto no art. 187 do CPM.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise da tese sustentada pela

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:03:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211859cb31
Defesa.
A DPU alega a inexigibilidade de conduta diversa do Apelante; pois, na sua óptica, agira sob a
coação irresistível, porque se sentiu ameaçado por traficantes do Complexo da Penha, os quais
estavam expulsando militares da comunidade no período da intervenção militar.
Salienta a Defesa que não há qualquer impedimento legal quanto à aplicação da coação física
aos crimes que violam o dever militar e que não é razoável a diferenciação entre as coações física e
moral.
Igualmente essa tese defensiva não merece prosperar.
Ao contrário do alegado pela Defesa, não é possível igualar a coação física irresistível e a
coação moral irresistível. Enquanto na primeira, há ausência de ação e de vontade do agente,
excluindo a tipicidade; na segunda, há apenas um vício de vontade, que afasta a culpabilidade, por
inexigibilidade de conduta diversa. Por isso, elas são completamente distintas, no Direito Penal Comum
e também no Militar.
No Direito Castrense, a coação moral irresistível está assentada no art. 38, "a", primeira parte,
com a limitação do art. 40, ambos do CPM, porque não pode ser oposta nos crimes contra o dever
militar, in verbis:
Código Penal Militar
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a
própria vontade;
(...)
Coação física ou material
Art. 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode
invocar coação irresistível senão quando física ou material.
A norma proibitiva da deserção tem por objetividade jurídica proteger o Dever e o Serviço
Militares, que é um imperativo constitucional, nos termos do art. 143 da CF/1988:
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
O tratamento constitucional revela a importância do Serviço Militar para a sociedade brasileira.
Se a República Federativa do Brasil e o Estado Democrático de Direito têm por um de seus
fundamentos a soberania, esta tem como um dos seus sustentáculos o Serviço Militar, concebido para
a Defesa da Pátria.
Dessa forma, a alegação de coação moral irresistível encontra obstáculo legal para a sua
configuração no crime de deserção, visto que o agente viola diretamente o dever militar.
Assim, torna-se insustentável a tese apresentada pela DPU de que não é razoável a
diferenciação entre as coações física e moral, porque se trata de uma vedação legal.
Nesse sentido, também é o entendimento da PGJM, mediante o Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, in verbis:
"(...) A alegação defensiva não configura o estado de necessidade exculpante.
Não se duvida do horror que deve ser viver em um lugar dominado por
narcoditadores, mas a versão apresentada não se refere a ameaças diretas
sobre o apelante ou sua família. Ele se sentia ameaçado, mas não se refere
a ameaças diretas. Em casos assim, cumpria que o apelante comunicasse com seus
superiores sobre a impossibilidade de retorno à OM. Como é possível considerar-se
justificado o comportamento se o próprio apelante não procurou na época se justificar
com os seus superiores? Ou seja, era possível seguir uma conduta diversa antes de
incursionar na prática delitiva. Ademais, observa-se a enorme dilação no tempo de
ausência. (...)". (Grifo nosso)
Além de existir vedação legal à configuração da coação moral irresistível no crime de deserção,
verifica-se que, no caso concreto, os seus requisitos também não ocorreram, pois não houve ameaça
direta de mal grave, certo e inevitável, ao Apelante.
Não obstante, no caso sob exame, não se vislumbra qualquer tipo de coação, física ou moral.
Em seu depoimento, o Apelante esclarece que nunca fora revistado ou sofrera ameaça direta dos
traficantes, mesmo sendo do conhecimento de todos na localidade que ele era militar, como informado
pela testemunha de Defesa.
Observa-se, ainda, o reduzido tempo da intervenção militar, a qual foi de três dias, frente à
enorme dilação no tempo de ausência, ou seja, por mais de dois meses.
Da mesma forma, o Apelante poderia ter avisado aos seus superiores ou permanecido
embarcado durante esse período, pois não havia qualquer impedimento para isso.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:03:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211859cb31
Claro está que o Apelante poderia ter agido de outra maneira; mas optou, dolosamente, por
desertar, em violação ao seu dever militar e em total descaso para com seus superiores e com a
Marinha do Brasil, mesmo estando ciente das consequências de sua escolha.
Nessa perspectiva, MIRABETE adverte o seguinte:
"A inexigibilidade de conduta diversa deve ser encarada como um princípio geral
da culpabilidade, onde somente será punido o agente por conduta delituosa, quando,
podendo orientar-se de modo diverso, não o faz". (Manual de Direito Penal. Vol. 1.
Editora Atlas, 2003. SP. p. 199).
Por coincidência, desertou no período final do ano, quando as escalas estão mais apertadas e
se comemora a época natalina.
No caso em apreço, como já frisado, o delito praticado pelo Apelante, que ainda é militar em
efetivo exercício, afronta os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, pilares estruturais das Forças
Armadas.
Nessas circunstâncias, não é possível considerar a coação moral irresistível no crime de
deserção, por expressa vedação legal, bem como não ocorreram os requisitos indispensáveis à sua
configuração, especialmente a grave ameaça, certa e inevitável.
Quanto ao pleito defensivo de concessão de "sursis", é cediço que tal benefício não se aplica ao
crime de Deserção, por força de expressa vedação legal - arts. 88, inciso II, alínea "a", do CPM e 617,
inciso II, alínea "a", do CPPM.
É entendimento desta Corte a manutenção da regra contida no art. 88, inciso II, alínea a, do
CPM, tendo em conta que os mencionados dispositivos foram recepcionados pela Constituição Federal
de 1988. Trata-se de Jurisprudência consolidada pelo Escabinato.
A título de exemplo, vale mencionar o seguinte julgado da relatoria do Ministro José Coêlho
Ferreira (Habeas Corpus nº 85-47.2010.7.00.0000/RJ, julgado em 1º.7.2010.), in verbis:
"EMENTA: PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO (ART.
187 DO CPM). DECISÃO DO TRIBUNAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
(...)
II - É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte Castrense no sentido de que
a suspensão condicional da pena não se aplica ao crime de deserção, por força do art.
88, inciso I, alínea 'a', do CPM, não havendo qualquer ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Isso porque, no
caso de crime propriamente militar, como é o caso da deserção, a prisão mostra-se
harmônica com o disposto no inciso LXI do artigo 5° da Constituição Federal,
conforme já se pronunciou o Eg. Supremo Tribunal Federal no HC n° 85.330-1/RJ.".
De fato, a vedação expressa na alínea "a" do inciso II do art. 88 do CPM não ofende aos
Princípios da Proporcionalidade, da Individualização da Pena e da Dignidade da Pessoa Humana.
Trata-se de dispositivo destinado a assegurar os princípios, também constitucionais, da
Hierarquia e da Disciplina, vetores do funcionamento das Forças Armadas em defesa da Pátria. Logo, a
interpretação dos princípios deve ser harmonizada, ainda, com o Princípio da Soberania (art. 1º, inciso
I, da CF).
Nessa esteira, o Pleno do STF, em Decisão proferida no HC nº 119.567, Relator Min Luís Roberto
Barroso, em 22.5.2014, entendeu que somente se declara um preceito normativo conflitante com a Lei
Maior diante de evidente contrariedade. E, por opção político-normativa, decidiu preservar o
afastamento da suspensão condicional da pena ao crime de deserção, tendo por recepcionadas, pela
Constituição, as normas previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do CPM e na alínea "a" do
inciso II do artigo 617 do CPPM.
No mesmo sentido, vale citar, entre outros, os seguintes Acórdãos proferidos no âmbito do STF:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 88, II, "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte assenta que, em observância
aos princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, inexiste
conflito entre o art. 88, II, "a" e "b", do CPM e a Constituição da República. 2. Ordem
denegada.". (STF. HC nº 121674. Relatora Ministra Rosa Weber. Primeira Turma.
Julgamento: em 2/9/2014.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSO PENAL MILITAR. SURSIS. CONCESSÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:03:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211859cb31
existe conflito entre o art. 88, II, a, do Código Penal Militar e a Constituição Federal.
Precedentes: ARE 758.084, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 646.091, Rel. Min. Luiz Fux;
AI 778.604, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 76.411, Rel. Min. Nelson Jobim; e HC
79.824, Rel. Maurício Corrêa.
Agravo Regimental a que se nega provimento.". (STF. ARE nº 674.822. Relator
Ministro Luiz Roberto Barroso. Primeira Turma. Julgamento: 8.10.2013.)
Portanto, o ilícito restou perfeitamente configurado. A autoria e a materialidade, atribuídas ao
agente, foram comprovadas, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Logo, há que ser mantida a Decisão proferida pelo CPJ Mar da 3ª Auditoria da 1ª CJM.
Pelo exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos.